Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-17.2014.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-17.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON VINICIUS ALVES (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA SANTOS (VÍTIMA), WELINGTON RAMOS TAVARES - CPF: 015.923.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000282-17.2014.8.11.0050

EMBARGANTE: ALISSON VINICIUS ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL – PRAZO REDUZIDO À METADE ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE –
EMBARGOS PROVIDOS, COM A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – computado à metade em razão da menoridade relativa do agente –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000282-17.2014.8.11.0050

EMBARGANTE: ALISSON VINICIUS ALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 0000282-17.2014.811.0050, que, à
unanimidade
, proveu parcialmente o recurso defensivo para readequar, de ofício, a sanção pecuniária para 10 (dez) dias-multa, conservando incólume os demais termos da sentença objurgada.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão no voto-condutor, uma vez que não foi analisada, no recurso de apelação, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, passou tempo suficiente para declarar extinta a punibilidade, notadamente em razão da menoridade relativa do agente [doc. digital n. 114642991].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000282-17.2014.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos se infere que o embargante, no dia
26 de janeiro de 2014
, subtraiu, para si, mediante violência à pessoa, um aparelho celular pertencente à vítima, THIAGO SILVA SANTOS.

Em razão desse fato, o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ALISSON VINÍCIUS ALVES pelo cometimento do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual
o juízo singular o condenou à pena de 4
(quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

No recurso de apelação criminal interposto, o acusado requereu a desclassificação do delito para furto simples, ao argumento de que não houve, da sua parte, emprego de violência contra a vítima e, subsidiariamente, a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal estabelecido no tipo penal infringido.

Como já relatado, o apelo foi julgado parcialmente procedente apenas para reajustar a sanção pecuniária para o seu mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

No presente aclaratório, o embargante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada [4 (quatro) anos de reclusão], uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu prazo superior ao assinalado na lei, notadamente porque “
possuía, na data dos fatos, 18 anos [...], contando o prazo pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal
”. (doc. digital n. 30504456).

É caso de se prover os aclaratórios, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15a ed., Ed. Forense, pág. 663).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). No caso, considerando que, entre o dia do recebimento da denúncia (5/2/2003, conforme e-STJ fl. 157) e a data da prolação do acórdão condenatório (22/2/2016, e-STJ fl. 236), transcorreu prazo superior a 12 anos, é forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso
sub examine
, a inicial acusatória foi recebida em
11 de fevereiro de 2014
(doc. digital n. 101068493) e a sentença prolatada em
1
o
de abril de 2020
(doc. digital n. 101068498).

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

À época dos fatos, o apelado
era menor de 21
(vinte e um)
anos
, o que atrai a regra prevista no art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela
metade
.

Não está certificado nos autos a data de publicação da sentença; contudo, de acordo com as informações contidas nos documentos digitais, o processo foi remetido em carga para o Ministério Público em
5 de julho de 2021
.

Não sendo observadas as formalidades do art. 389 do Código de Processo Penal, considera-se como data de publicação aquela em que foi praticado o primeiro ato subsequente ou a inequívoca intimação das partes.

Nesse sentido, colho dos tribunais superiores:

[...] A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do Juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade: a não lavratura de termo nos autos implica em se considerar como data da publicação a do primeiro ato subsequente; o registro no livro próprio e formalidade que se destina a sua conservação, não comprometendo a validade da sentença. [...]
(STF, HC 73242, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/1996, DJ 24-05-1996 PP-17413 EMENT VOL-01829-01 PP-00166).

[...] "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011). In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo reside na data de expedição do mandado de intimação da sentença em 20.10.2014. [...]
(STJ, HC 408.736/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Em relação ao crime em análise, não houver recurso do Ministério Público.

Na sentença, a pena atribuída ao réu pelo delito foi de 4 (quatro) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV), que, como já dito, deve ser reduzido à metade, ante a menoridade relativa.

Desse modo, entre o recebimento da denúncia (11-2-2014) e a publicação da sentença (5-7-2021) transcorreram mais de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

De mais a mais, a prescrição estende-se à pena de multa, conforme preceitua o artigo 114, do Código Penal.

Posto isto, conheço dos embargos e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa em relação ao crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, e declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALISSON VINÍCIUS ALVES
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, §1
o
, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022